Tribunal: STF
Processo: AR 948
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-21
Data de publicação: 1979-11-21

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO - ACUMULAÇÃO ANTERIOR A CONSTITUIÇÃO DE 1937,
POR ESTA VEDADA; ASSIM COMO-PELO DECRETO-LEI N 24/37, MAS
RESTABELECIDA, QUANTO AOS CASOS PRETERITOS, PELO ART. 24 DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DE 1946. - ART. 24 DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA CARTA DE 1.946 PRODUZ EFEITOS EM RELAÇÃO
A SITUAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELA CONSTITUIÇÃO DE 1.937 E
DECRETO-LEI N 24/37, E NÃO CONFLITA, NEM SE CONFUNDE, COM AS NORMAS
PERMANENTES POR AQUELA ESTATUIDAS PARA O FUTURO. - SENDO IDENTICAS,
TANTO PARA CIVIS QUANTO PARA MILITARES, ANTERIORMENTE A CARTA DE
1.937 E DECRETO-LEI N 24/37, AS NORMAS PERTINENTES A ACUMULAÇÃO,
ESTENDE-SE A ESTES ÚLTIMOS OS BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS NO ART. 24
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DE 1.946. AÇÃO
RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA, DANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, RESTABELECER-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
QUE JULGARA PROCEDENTE A AÇÃO.